Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007264-05.2022.8.11.0000
PACIENTE: KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
IMPETRANTE: EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Kleberson Diogo Santana de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.
Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a fuga do paciente do distrito da culpa, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA